Tribunal: CARF
Processo: 11831.002946/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002946/2009-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.715 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILTON AQUINO TEIXEIRA DE ALMEIDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando os paradigmas não retratam
situação fática similar à do acórdão recorrido, além de aplicarem legislação
tributária já revogada ao tempo da prolação do julgado guerreado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
284/326) em face do V. Acórdão de no 2402-009.930 de 12/05/2021 (e-fls. 86/95) da Colenda 2a
Turma da 4a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que discutia
entre outras questões de acordo com o relatório da decisão recorrida: “O contribuinte acima
identificado apresentou, em 22/09/2010, manifestação de inconformidade de fls. 31 e 32,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002946/2009-91
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.715 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.002946/2009-91

discordando do Despacho Decisório DERAT/SP no 49/2010, de 03/08/2010 (fls. 25 a 28), do
qual tomou ciência em 27/08/2010 (fl. 30), que indeferiu o pedido de reconhecimento de isenção
por portador de moléstia grave, tendo em vista que não fora apresentado Laudo Médico Oficial
e não foi aceita a retificação da declaração de IRPF do ano-calendário de 2003 por
apresentada intempestivamente.”
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de
fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas
constantes nos autos.
PROVENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DIVÓRCIO. MOLÉSTIA
GRAVE. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
Exclui-se do cômputo do rendimento bruto os proventos de pensão alimentícia
judicial decorrente de divórcio para os portadores de moléstia grave, a qual deve ser
comprovada por laudo pericial."

03 – O recurso da Fazenda foi admitido conforme despacho de admissibilidade de
e-fls. 135/137 para discutir a seguintes matéria: prova documental juntada apenas na fase
recursal
04 – Em síntese a Fazenda Nacional requer a reforma da decisão recorrida para que
não seja considerado os documentos juntados pelo contribuinte após a impugnação.
05 – O contribuinte foi intimado ( e-fls. 140/141) na pessoa do responsável pelo espólio
do contribuinte para apresentar contrarrazões contudo deixou passar o prazo in albis. Sendo esse o
relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – Quanto ao conhecimento entendo melhor o debate.

Paradigma 108-09.510
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.715 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.002946/2009-91

07 – No despacho de admissibilidade de e-fls. 135/137 para a análise do assunto
do recurso especial da Fazenda Nacional apenas fez a confrontação entre as ementas. Apesar de
entender ser importante a ementa para demonstrar um resumo do que foi tratado no processo,
entendo que a parte fática aliado aos fundamentos do voto são até mais importantes, pois em
nossa experiência na condição de julgadores na apreciação da comprovação da divergência para
o recurso especial nesse E. Colegiado, não é difícil de se ver julgados que contemplam
determinada ideia como resumo na ementa mas que na parte fática do julgamento tratou do
assunto de forma diversa ou até mesmo julgados em que a parte fática e fundamentos de
determinada questão não estão totalmente reproduzidos na ementa. Isso não é uma crítica, mas
apenas uma observação prática do que ocorre, sendo que até mesmo em casos no Judiciário é
fácil de se verificar essa ocorrência. Portanto pode ocorrer em determinados casos que a ementa
não reproduza a ideia total do assunto debatido.
08 – Entendo que isso ocorreu quando da análise desse paradigma, que apesar da
ideia central a ementa reproduzir com fidelidade a divergência, ela não ocorreu, sendo necessário
a avaliação do contexto fático para se saber como se deu a justificativa e se por acaso até mesmo
ter certa previsibilidade se a Turma julgadora recorrida se deparasse com os mesmos fatos
ocorridos no paradigma ou vice e versa teria o mesmo entendimento.
09 – Na leitura do texto do paradigma em pesquisa do documento eletrônico
utilizando os termos: prova, preclusão e documento, foram encontrados 22 termos sobre o
primeiro assunto e sobre o principal que seria o reconhecimento da preclusão foi apenas
encontrado 1 palavra (que é a que se encontra apenas na ementa do julgado), enquanto o 3o
assunto apenas 5 e mesmo assim na análise de todos, não foram encontrados nenhuma matéria
fática reproduzida dizendo que o contribuinte teria juntado documentos na fase recursal, e como
se deu a decisão da turma paradigmática sobre a preclusão da matéria para a rejeição de tal
documento.
10 – Transcrevo a seguir alguns pontos em que entendo que de certa forma o
paradigma tratou da questão dos documentos a partir do voto do relator:
1) “E mais, além das inúmeras laudas relativas a documentos que apresentou, a
Recorrente interpôs diversas ações judiciais buscando, não só eximir-se da tributação
do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, como
também continuar usufruindo da imunidade tributária suspensa por dois Atos
Declaratórios baixados pelo Delegado da DRF em Belo Horizonte.”
(...) omissis
2) “Note-se, finalmente, que a recorrente apresentou, no curso dos trabalhos fiscais,
documentos e demais elementos extraídos de sua contabilidade que foram
integralmente acolhidos pela Fiscalização e permitiram, inclusive, a tributação pelo
lucro real. Daí pretendida perícia ter se demonstrado prescindível.”
(...) omissis
3) “Quanto ao depoimento pessoal do Fiscal e demais provas pretendidas pela
Recorrente, entendo irreparável a decisão recorrida no trecho que afirma:
‘De plano, diga-se que a legislação que rege o processo administrativo fiscal não
prevê o depoimento pessoal do fiscal autuante, como meio de prova. A propósito,
ressalte-se que a autoridade fiscal deve narrar os fatos„ evidenciando quais foram os
motivos de fato e de direito que o levaram, no caso concreto, a efetuar de ofício o
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.715 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.002946/2009-91

lançamento, que é uma atividade legal vinculada à lei. O que se encontra consignado
tanto na descrição dos fatos do auto de infração quanto no TVF.
(...)
Na impugnação da exigência, compete ao contribuinte municiar-se das provas
necessárias para refutar as infrações apontadas no lançamento, pois a regra é a de
que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, não se admitindo a
juntada posterior de novos documentos, salvo naquelas hipóteses taxativamente
narradas no § 4°, do art. 16, do Decreto n°70.235, de 1972.’
Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa argüida.”

11 – No presente caso, o assunto que chegaria o mais próximo do debate nesses
autos seria esse parágrafo acima indicado de forma proposital como item 3 por esse relator, em
que a decisão recorrida do paradigma de forma en passant trata sobre, talvez, algum pedido de
depoimento do fiscal e produção de demais provas pretendidas pelo contribuinte, destacando a
no voto a decisão da DRJ na impugnação. Contudo entendo que não foi questão debatida mas
apenas mero obter dictum indicado no paradigma.
12 – Por essa análise entendo que não ficou configurada a divergência
jurisprudencial dos aspectos fáticos tratados no paradigma, sendo que o próprio contexto
reproduzido dá a entender que as situações entre o paradigma e o acórdão recorrido são diversos,
seja pela falta de clareza da matéria fática debatida ou pelo fato do caso em questão o
contribuinte ter juntado provas no bojo do recurso voluntário, fato diverso do paradigma.
13 – Apenas para pontuar uma questão, pedindo vênia aos Colegas de Turma, pois
entendo necessário, uma vez que o contribuinte está aguardando a restituição de um valor que
faz jus, mesmo conhecendo do recurso da Fazenda Nacional, caso fosse avaliado o mérito, fica
evidente que o recurso voluntário de e-fls. 60/63 efetuado pela própria responsável pelo espólio
do contribuinte, juntou documentos no recurso voluntário para contrapor razões da decisão da
DRJ que tratavam sobre documentos inicialmente juntados, e agiu sob a exceção à regra contida
no art. 16 § 4o alínea “c” do Decreto 70.235/72 em que diz: “destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.”.
14 – Portanto não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Conclusão

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.715 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.002946/2009-91

Fl. 148
DF CARF MF
Original